Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
807013 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715315-86.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: RENATO TEIXEIRA NOVAES EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO TEIXEIRA NOVAES contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial manejado pelo Banco Bradesco S.A. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, o pedido de majoração dos honorários de sucumbência trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020